Tribunal: TJSP
Processo: 1003872-89.2019.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível e reexame necessário - Mandado de Segurança - ISS - Construção de unidades habitacionais por empresa contratada pela CDHU - Isenção reconhecida - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível e reexame necessário - Mandado de Segurança - ISS - Construção de unidades habitacionais por empresa contratada pela CDHU - Isenção reconhecida - Alegada omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.